Tribunal: STF
Processo: ARE 1452295
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SOMENTE EM EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC DE 2015. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, apresentado em face de acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DOS FILHOS DE POLICIAL MILITAR, FALECIDO EM SERVIÇO, AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 100.000,00. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO OS RÉUS ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A SEGURADORA SOMPO S/A AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 100.000,00, NA PROPORÇÃO DE R$ 40.000,00 PARA A SEGURADORA SOMPO S/A E R$ 60.000,00 PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O ESTIPULADO NA APÓLICE DE SEGURO, NA COTA-PARTE DE 25% PARA CADA AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. DECRETO ESTADUAL Nº 41.505/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ENTE PÚBLICO QUE DEVE ARCAR COM A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESTABELECIDO NO DECRETO E O DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. TÉCNICA DENOMINADA “FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE”. JURISPRUDÊNCIA DOS EE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10). 



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021 (e-doc. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: 



    “(...) da simples leitura do acórdão recorrido, percebe-se que o dispositivo constitucional invocado pelo recorrente não foi objeto de análise expressa pelo colegiado, sendo forçoso concluir pela ausência de preenchimento do requisito do prequestionamento.” (e-doc. 14, p. 3).



    5. O agravante alega “que houve o prequestionamento ficto, ou seja, prequestionamento de dispositivo de lei que anteriormente não foi mencionado no acórdão e passa a ser considerado constando nele após a interposição de embargos de declaração” (e-doc. 16, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Não assiste razão ao agravante.



    7. Observo que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, suscitado nas razões do extraordinário não foi prequestionado, embora tenha sido indicado nos embargos de declaração. Isso porque a impugnação referente à modificação de critérios de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública somente surgiu nos declaratórios opostos na origem, não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    8. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 7, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator